Tribunal: TJSP
Processo: 1018506-49.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposta conduta ilícita atribuída à gestora de plataforma virtual (divulgação de dados, violando direitos à privacidade, honra e imagem). Abordagem reparatória. Juízo de improcedência. Recurso do autor. Desprovimento.